Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. PROVOCAÇÃO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em regra, o foro competente para a Ação de Exoneração de Alimentos é o de domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC/15.
2. Todavia, trata-se de competência territorial relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente declarada a pedido da parte Ré.
3. Após a distribuição do processo, a competência relativa também não pode ser declinada a pedido do Autor, sob consequência de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43).
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o Suscitado.